Tribunal: STF
Processo: ARE 1277446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 53):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO À FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ACHAR VINCULADO O PARQUET. REGRA GERAL DO ART. 91 DO CPC/2015. AFASTAMENTO EM FACE DA PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015. 3. Uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, não há que se falar em aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Nesse sentido: AgInt no AREsp 697.335/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/10/2017. 4. É irrelevante a existência de decisão monocrática em sentido contrário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ACO 1.560/MS, da lavra do em. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, de 13/12/2018), ante a ausência de efeito vinculante e, outrossim, porque a questão diz respeito à interpretação da legislação federal, cuja última palavra compete a este Superior Tribunal. Nesse sentido, mutatis mutandis: EDcl no MS 17.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/04/2013. 5. Agravo interno não provido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao artigo 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, que “o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 97 da Constituição Federal, porquanto DECLAROU a inconstitucionalidade em branco do art. 91, § 1º, do CPC/15.” (eDOC 4, p. 67).
    Sustenta-se, que (eDOC 4, p. 72-73):
    “A despeito dos fundamentos jurídicos em que amparado o v. acórdão recorrido, impende consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça incorreu em error in procedendo, porquanto não poderia ter aplicado o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos repetitivos, em 2013, anterior – portanto – a vigência do novo CPC. 
    (...)
    Tal precedente não se aplica a esse caso, visto que a determinação de adiantamento dos honorários periciais ocorreu na vigência do CPC/15, o qual previu regramento distinto para a situação dos autos, em que a FAZENDA ESTADUAL NÃO É PARTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA QUAL FOI DETERMINADA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
    (...)
    Ademais, não se sustenta o argumento no sentido de que a Lei 7.347/85 (LACP) dispõe de regime especial de custas e despesas processuais e, em razão dessa especialidade, referida norma se aplica à ação civil pública, devendo ser derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do CPC/15. Tal argumento é insustentável, visto que a LACP não prevê em nenhum de seus dispositivos quem deverá adiantar os honorários periciais de perícias requeridas pelo Ministério Público. Pelo contrário, o art. 18 dessa lei estabelece que não haverá adiantamento de honorários periciais nas ações civis públicas.” 
    No que concerne ao adiantamento dos honorários periciais, defende-se que “deverá ser aplicado a esse caso o art. 91, § 1º, do CPC/15, que determina ao Ministério Público adiantar o valor dos honorários periciais relativos às perícias que tiver requerido.” (eDOC 4, p. 75)
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa. (eDOC 4, p. 99).
    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não seguimento do recurso, em parecer assim ementado: (eDOC 13)
    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Adiantamento dos honorários periciais. Ônus do ente federativo ao qual o Parquet se acha vinculado. Prevalência da regra especial do art. 18 da lei nº 7.347/85. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa indireta. Ausência de violação à cláusula da reserva de plenário. Parecer pelo desprovimento do agravo.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno, assentou no seguinte sentido (eDOC 4, pp. 54-57):
    “Como visto, a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO busca afastar o ônus que lhe fora imputado concernente ao adiantamento dos honorários periciais em sede de ação civil pública. Sucede que, sobre o tema em comento, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção deste Superior Tribunal assentou o entendimento no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa. Com efeito, deve prevalecer na espécie a regra especial prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985 em detrimento da regra geral estabelecida no art. 91 do CPC/2015. 
    (...)
    No mesmo sentido, aponta-se a decisão tomada, em 11/4/2019, pela Primeira Turma deste STJ, no julgamento do RMS 59.927/SP (DJe 21/5/2019), em que este relator ficou vencido quanto à incidência do art. 91 do CPC/2015, tendo sido acolhido, por maioria do Colegiado, o voto proferido pela eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, que concluiu pela prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n 7.347/1985. Nesse diapasão, uma vez que a hipótese não versa acerca da declaração de inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, não há falar em aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Nesse sentido: (...)
    (...).”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.347/1985 e Código de Processo Civil). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente